Tribunal: TJES
Processo: 5021002-93.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021002-93.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELIA GONCALVES ARRUDA
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5021002-93.2025.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: ADELIA GONCALVES ARRUDA

RECORRIDO
: GOL LINHAS AÉREAS S.A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO E REMARCAÇÃO UNILATERAL DE VOO. FALHA INFORMACIONAL CONFIGURADA. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA ENVIADA À PASSAGEIRA QUANDO ESTA JÁ SE ENCONTRAVA NO AEROPORTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SUPORTE MATERIAL E ASSISTÊNCIA ADEQUADA. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR MOTIVOS TÉCNICOS OU AJUSTES OPERACIONAIS NÃO CONFIGURADA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CARACTERIZADO. COMPROMISSO DE ALTA CARGA EMOCIONAL E RESPONSABILIDADE FAMILIAR. QUANTUM INSUFICIENTE FRENTE À GRAVIDADE DA REPERCUSSÃO EXTRAPATRIMONIAL E AOS CRITÉRIOS PEDAGÓGICO-PUNITIVOS. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese, alega a autora que em 28 de maio de 2025, tinha uma viagem programada de Vitória para São Paulo, com embarque às 06h15 e decolagem às 07h00, com o objetivo exclusivo de acompanhar sua filha Juliana em um procedimento cirúrgico agendado para as 13h00 do mesmo dia. Conforme orientação médica, a paciente precisava se apresentar com duas horas de antecedência e estava obrigatoriamente vinculada à presença de um acompanhante. Ao chegar ao aeroporto no horário regular, a consumidora foi surpreendida no balcão de atendimento com a notícia de que seu voo havia sido unilateralmente alterado para as 10h30. Uma notificação por e-mail sobre a modificação só foi enviada pela companhia aérea às 07h18, quando a passageira já se encontrava nas dependências do terminal, tornando a comunicação tardia e ineficaz. Para além disso, a nova aeronave sofreu um atraso adicional, aterrissando em São Paulo apenas às 13h00. Em razão desses sucessivos atrasos, a autora só conseguiu chegar ao hospital às 14h09, momento em que a cirurgia de sua filha já estava atrasada. Diante do desencontro, a filha da requerente precisou ser internada desacompanhada em um momento de grande fragilidade física e psicológica, contando apenas com o auxílio emergencial de uma terceira pessoa estranha para realizar os trâmites de admissão no hospital.

2. A sentença objurgada acolheu parcialmente os pedidos autorais, de modo que a autora interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) responsabilidade civil da companhia aérea pelo cancelamento unilateral de voo; (ii) configuração de dano moral; (iii) sucessivamente requer aumento do
quantum
indenizatório arbitrado em sentença à título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade ventilada pela recorrida. Da análise das razões recursais, verifica-se que a recorrente impugnou especificamente os fundamentos da sentença de primeiro grau, direcionando seu inconformismo diretamente ao quantum fixado, o qual entende ser irrisório e desproporcional à extensão do dano verificado. Portanto, demonstrado o interesse recursal e preenchidos os requisitos formais de contraposição, o recurso merece ser conhecido.

5. Da questão processual.
A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC,
in verbis
: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

6. Diante do caso analisado, a r. sentença merece reforma. A ré responde objetivamente pela reparação dos danos causados ao consumidor, na forma do art. 14, caput, do CDC, pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da comprovação de culpa.

7. Não há nos autos comprovação de que o cancelamento do voo da autora e demais transtornos teriam ocorrido por motivo de força maior (condições climáticas adversas). Contudo, tal justificativa atrai a configuração do fortuito interno, inerente ao próprio risco do empreendimento de transporte aeroviário, o qual é juridicamente inábil para romper o nexo de causalidade e excluir o dever de indenizar.

8. Ademais, o suposto fortuito argumentado pela ré, não se constitui como evento imprevisível a atividade de transporte aéreo, ocorre que além de inexistir prova concreta como causa motivadora do cancelamento do voo original, a própria Recorrente reconhece que o atraso no voo onde a Autora foi reacomodada ocorreu por problemas técnicos de sua incumbência, fato, portanto, incontroverso, o que se trata de fortuito interno, inerente à atividade empresarial da Recorrida, não havendo que se falar em exclusão da sua responsabilidade pelos danos experimentados pelo consumidor. Nesse sentido, não restam dúvidas de que o recorrido efetivamente falhou na prestação do serviço (art. 14, CDC).

9. A Recorrente adquiriu os bilhetes com a finalidade exclusiva e urgente de acompanhar sua filha em um procedimento cirúrgico hospitalar previamente agendado na cidade de destino. Por determinação formal do estabelecimento de saúde, a presença de um acompanhante era obrigatória. Em decorrência direta dos sucessivos atrasos promovidos pela Recorrida, a filha da consumidora foi submetida aos trâmites de internação cirúrgica desacompanhada de sua mãe, recebendo auxílio precário de uma pessoa estranha no local.

10. O sofrimento decorrente de ver-se impedida de prestar assistência a um filho em momento de extrema fragilidade física e psicológica transcende, em muito, a barreira do mero transtorno ou aborrecimento cotidiano. A situação gerou evidente angústia, aflição e sentimento de completa impotência, atingindo diretamente os direitos de personalidade e a esfera íntima da consumidora
.

11.
No que tange à fixação do
quantum
reparatório, o julgador deve guiar-se pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico-punitivo da condenação, de modo a desestimular a reiteração de condutas negligentes por parte das grandes companhias de transporte. O valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado pelo juízo a quo mostra-se desproporcional e insuficiente diante do severo abalo emocional suportado pela mãe na situação concreta. Em alinhamento aos precedentes deste Tribunal e de Cortes pátrias para situações dotadas de severa repercussão pessoal, a fixação da quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) afigura-se mais justa e adequada para compensar a ofensa sofrida, sem implicar em enriquecimento sem causa da parte.

IV. DISPOSITIVO

12. Ante o exposto,
VOTO no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso inominado
interposto pela autora, reformando parcialmente a respeitável sentença de primeiro grau tão somente para
MAJORAR o valor da indenização por danos morais para o importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais)
. Mantêm-se os consectários legais estabelecidos na decisão originária: correção monetária a contar deste arbitramento (Súmula 362 do STJ), com aplicação do IPCA, e juros de mora incidentes desde a citação (art. 405 do CC), com base na taxa SELIC (subtraído o IPCA, nos termos fixados na origem).

13. Sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, dada a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Adriana Aparecida de Freitas Cardoso

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)